Tribunal: CARF
Processo: 10830.726211/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726211/2018-94
ACÓRDÃO
2202-011.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de novembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AGV LOGISTICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão embargado contiver
obscuridade.
Configurado o vício de obscuridade, acolhem-se os embargos de
declaração interpostos, sem efeitos infringentes, apenas para esclarecer
que, no caso concreto, os créditos relacionados à desoneração da folha de
pagamentos e declarados em GFIP foram reconhecidos pela autoridade
fiscal com legítimos, e não foram glosados, não compondo a lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar a obscuridade
apontada e esclarecer que os créditos relacionados à desoneração da folha de pagamentos foram
reconhecidos pela autoridade fiscal e não foram glosados, não compondo a lide.

Assinado Digitalmente
SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente
Fl. 6926
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por AGV LOGISTICA S.A. em face do
Acórdão no 2202-011.052 proferido por esta 2a Turma Ordinária, em sessão plenária de 05 de
novembro de 2024.
Conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 6915 a 6924, foram opostos
embargos em relação a três pontos do Acórdão, quais sejam:
a) Obscuridade quanto aos créditos relacionados à Lei n° 12.536/2011;
b) Omissão quanto à inaplicabilidade do art. 170-A aos créditos relativos ao terço de
férias, 15 primeiros dias de afastamento e aviso prévio indenizado; e
c) Omissão quanto à ausência de avaliação dos créditos de retenção declarados em
GFIP.
Entretanto, os embargos foram admitidos apenas quanto à matéria do item ‘a’, qual
seja, “Obscuridade quanto aos créditos relacionados à Lei n° 12.536/2011”, em relação ao qual o
Despacho de Admissibilidade conta com o seguinte teor:
Sobre a questão alegada, argumenta a embargante conforme abaixo:
5. De acordo com o Despacho Decisório 1.082/2018:
“26. No tocante aos créditos lançados no campo compensação da GFIP, por conta
da desoneração da folha-de-pagamento e consequente redução do valor devido
de contribuição previdenciária patronal - CPP pelo SEFIP, foi considerada
integralmente a alíquota de 20% no período de opção pela desoneração entre
01/2014 a 12/2017.” (destacamos)
6. Conforme se verifica, os créditos utilizados pela Embargante que decorriam da
opção pela desoneração da folha de pagamentos foram integralmente acolhidos
pela autoridade fiscalizadora.
7. Contudo, a ausência de contestação pela Embargante (por legítima e
incontroversa falta de interesse de agir) foi equivocadamente interpretada pela I.
Conselheira Relatora como anuência à glosa da compensação dos créditos:
“Registro que já desde a impugnação o recorrente não contestou a glosa de
créditos lançados no campo compensação da GFIP oriundos da desoneração da
Fl. 6927
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
3
folha-de-pagamento (Lei no 12. 546 de 2001). Sobre tal matéria, assim se
posicionou o julgador de piso:
(...).
Em recurso mais uma vez a recorrente nada traz sobre a matéria de forma que a
mesma se encontra incontroversa.”
8. Para que não pairem dúvidas quanto à homologação dos créditos relacionados
à desoneração da folha de pagamentos (“Crédito CPP 20%”), pede-se vênia para
transcrever o quadro “Resumo da Análise das Compensações” elaborado pela
auditoria fiscal da Receita Federal do Brasil (e que subsidia o Despacho Decisório
1.082/2018):
(...)
9. Portanto, para evitar que sobrevenha cobrança indevida e contrária ao
conteúdo do Despacho Decisório, requer-se que o v. Acórdão seja sanado para
expressamente consignar que (i) houve o reconhecimento dos créditos relativos à
desoneração da folha de pagamentos, e/ou (ii) que a ausência de contestação da
Embargante decorre do reconhecimento dos seus créditos relacionados à
desoneração da folha de pagamentos.
(destaques no original) (e-fls. 6903/6904)
Com razão a embargante, eis que da leitura do inteiro teor do acórdão
embargado, verifica-se que o voto condutor do acórdão, e-fl. 6778, traz a
informação da não contestação da glosa de créditos lançados no campo
compensação da GFIP oriundos da desoneração da folha-de-pagamento (Lei no
12. 546 de 2001), conforme os excertos abaixo transcritos:
Registro que já desde a impugnação o recorrente não contestou a glosa de
créditos lançados no campo compensação da GFIP oriundos da desoneração da
folha-de-pagamento (Lei no 12. 546 de 2001). Sobre tal matéria, assim se
posicionou o julgador de piso:
Em relação ao alegado crédito decorrente da Lei 12.546/2011 assim se posiciona a
autoridade fiscalizadora:
"No tocante aos créditos lançados no campo compensação da GFIP, por conta da
desoneração da folha-de-pagamento e consequente redução do valor devido de
contribuição previdenciária patronal - CPP pelo SEFIP, foi considerada
integralmente a alíquota de 20% no período de opção pela desoneração entre
01/2014 a 12/2017".
Já a Impugnante não produz argumentos específicos acompanhado de provas
específicas sobre eventuais créditos decorrentes da Lei 12.546/2011 para afetar a
livre convicção motivada do julgador, conforme art. 29 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, em outro giro, não basta juntar documentos e confundir as
fases anterior e posterior ao Despacho Decisório, é necessário agrupá-los de
forma a demonstrar e justificar os argumentos apresentados.
Fl. 6928
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
4
(e-fl. 6778)
Assim, deverá o colegiado se pronunciar sobre a questão suscitada para
esclarecer que a ausência de contestação do contribuinte deve-se ao fato de que
os créditos relacionados à desoneração da folha de pagamentos foram
reconhecidos pela autoridade fiscal, conforme demonstrado no quadro “Resumo
da Análise das Compensações”, à e-fl. 153.
Portanto, resta procedente a obscuridade alegada pela embargante.
Quanto aos itens ‘b’ e ‘c’, os embargos não foram admitidos.
Diante da admissão dos Embargos de Declaração pela Presidente da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF em relação ao item ‘a’, os autos vieram conclusos
para julgamento.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Conforme relatado, os embargos foram admitidos apenas na parte relativa à
existência de obscuridade na decisão embargada quanto ao seguinte trecho do voto condutor do
acórdão embargado:
Registro que já desde a impugnação o recorrente não contestou a glosa de
créditos lançados no campo compensação da GFIP oriundos da desoneração da
folha-de-pagamento (Lei no 12.546 de 2001). Sobre tal matéria, assim se
posicionou o julgador de piso:
Em relação ao alegado crédito decorrente da Lei 12.546/2011 assim se posiciona a
autoridade fiscalizadora:
"No tocante aos créditos lançados no campo compensação da GFIP, por conta da
desoneração da folha-de-pagamento e consequente redução do valor devido de
contribuição previdenciária patronal - CPP pelo SEFIP, foi considerada
integralmente a alíquota de 20% no período de opção pela desoneração entre
01/2014 a 12/2017".
Já a Impugnante não produz argumentos específicos acompanhado de provas
específicas sobre eventuais créditos decorrentes da Lei 12.546/2011 para afetar a
livre convicção motivada do julgador, conforme art. 29 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, em outro giro, não basta juntar documentos e confundir as
fases anterior e posterior ao Despacho Decisório, é necessário agrupá-los de
forma a demonstrar e justificar os argumentos apresentados. Observa-se, no caso
das restituições e compensações, a prova da certeza e liquidez do crédito,
condição para a realização de compensações tributárias – art. 170 do CTN14 – é
Fl. 6929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
5
de quem afirma que detém o crédito. A comprovação de tal fato aproveita quem
reduziu o pagamento do tributo por meio da compensação, daí seu ônus
probatório. A Impugnante não se desincumbiu do seu ônus probatório, optou por
postergar a produção de prova de seu eventual direito: "Sem embargo, a
Impugnante protesta pela juntada das planilhas de compensação, acompanhadas
de cópia de todas as notas fiscais de prestação de serviços que deram origem aos
créditos da retenção previdenciária".
Em relação ao protesto pela juntada de provas a posteriori, chama-se atenção
para o risco da preclusão, pois o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 prevê a
concentração dos atos probatórios em momentos processuais próprios, conforme
se depreende do exame do inciso III do art. 16 da Norma Geral do Processo
Administrativo Fiscal:
Em recurso mais uma vez A recorrente nada traz sobre a matéria de forma que a
mesma se encontra incontroversa.
Quanto aos demais capítulos, passo a sua análise.
Assiste razão à embargante, devendo ser sanada a obscuridade esclarecendo que a
embargante não produziu argumentos específicos acompanhado de provas específicas sobre
eventuais créditos decorrentes da Lei 12.546/2011 porque tal matéria não compõe a lide, eis que
não houve glosa de créditos declarados nessa rubrica, pois os créditos relacionados à desoneração
da folha de pagamentos foram reconhecidos pela autoridade fiscal e homologados, conforme
descrito à fl. 8 do Despacho Decisório e demonstrado no quadro “Resumo da Análise das
Compensações”, à e-fl. 153 (fl. 13 do DD):
(4) CRÉDITO DA LEI No 12.546, DE 2011 - DESONERAÇÃO DA FOLHA DE
PAGAMENTO
26. No tocante aos créditos lançados no campo compensação da GFIP, por conta
da desoneração da folha-de-pagamento e consequente redução do valor devido
de contribuição previdenciária patronal - CPP pelo SEFIP, foi considerada
integralmente a alíquota de 20% no período de opção pela desoneração entre
01/2014 a 12/2017.

Fl. 6930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.603 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726211/2018-94
6
Os valores a título de compensação indevida referem-se às outras rubricas, cujos
créditos não foram homologados.
Entretanto, tal conclusão não altera o resultado do acórdão embargado, pois ali
discutiu-se as compensações indevidas com créditos de outras rubricas, de forma que os
embargos serão acolhidos tão somente para sanar a obscuridade apontada e esclarecer que os
créditos relacionados à desoneração da folha de pagamentos foram reconhecidos pela autoridade
fiscal e não foram glosados, não compondo a lide.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem atribuição de
efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada e esclarecer que créditos relacionados à
desoneração da folha de pagamentos foram reconhecidos pela autoridade fiscal e não foram
glosados, não compondo a lide.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 6931
DF CARF MF
Original